Tribunal: TJPA
Processo: 0811259-26.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811259-26.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ROBERTO ARAUJO DIAS FILHO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente pronunciado pelo delito de homicídio qualificado por motivo fútil – art. 121, §2º, II, do CP –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – paciente que respondeu preso durante a instrução, sendo sua custódia mantida na pronúncia para garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente revelada pela gravidade concreta de sua conduta, bem como garantia da futura aplicação da lei penal, uma vez que após o cometimento do delito o réu evadiu-se do distrito da culpa, entendendo o juízo que, por ocasião da pronúncia,

permaneciam os motivos que ensejaram a decretação da custódia -
2)
EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO – DENEGADO – uma vez prolatada a sentença de pronúncia, resta afastada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, conforme entendimento consolidado na Súmula 02 deste TJEPA - WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor
JOSE ROBERTO ARAUJO DIAS FILHO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
Vara Única de Melgaço
.

Narra o impetrante que o paciente
JOSE ROBERTO ARAUJO DIAS FILHO
é réu na Ação Penal nº
0800118-05.2020.8.14.0089
, em trâmite na
Vara Única de Melgaço,
sob a acusação de ter cometido o crime de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal, contra a vítima JOSÉ CARLOS BENTO DA SILVA.

Explana que o paciente foi preso em flagrante em 29/10/2020, tendo sua custódia flagrancial sido convertida em preventiva, sobrevindo, após a instrução, a sentença de pronúncia em 16/06/2021.

Informa ainda que houve interposição de Recurso em Sentido Estrito, que foi julgado em 04/05/2022, sendo conhecido e improvido e, de ofício, declarada a nulidade parcial da decisão quanto à qualificadora, determinando-se ao magistrado
a quo
proceda com a devida fundamentação acerca da admissibilidade da referida circunstância.

Narra que, tendo o feito retornado ao juízo a quo, foi proferida nova decisão de pronúncia, mantendo a custódia do paciente.

Por fim, aduz que a referida decisão não apresenta fundamentação idônea para justificar a necessidade da custódia, bem como a ocorrência de excesso de prazo para conclusão da instrução.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da prisão do paciente, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação no decreto prisional
, constata-se que o juízo coator, ao manter a medida extrema por ocasião da pronúncia, justificou a imposição da custódia nos seguintes termos:

Da Manutenção ou revogação da prisão preventiva

Em obediência ao disposto no artigo 413, § 3º do CPP, passo a decidir acerca da manutenção da prisão preventiva do denunciado.

Prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria já foram exaustivamente analisados por este juízo. Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (
periculum libertatis
).

DA LIBERDADE PARA RECORRER
.

O condenado permaneceu preso em toda a instrução criminal em razão da gravidade da conduta pela qual foi preso. Além do mais, ainda remanescerem os motivos da segregação cautelar previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, no caso concreto a garantia da ordem pública ainda persiste. É possível chegar à tal conclusão, levando-se em consideração a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo agente, consistente em, supostamente, desferir, segundo depoimento do próprio acusado, duas a três facadas na vítima, sendo que uma delas atingiu a região do pescoço, sendo que o ofendido ficou caído no chão agonizando até a morte, enquanto o réu empreendia fuga do distrito da culpa.

Seguindo esta linha de raciocínio, alinho-me ao entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não há sentido em deferir ao apenado o direito de recorrer em liberdade se permaneceu segregado ao longo da instrução e não houve alteração do panorama processual que justificou a decretação da prisão cautelar:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO E FOI CONDENADO À PENA DE 6 ANOS DE RECLUSÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME IMPOSTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM, NO ENTANTO, PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. No presente caso, o paciente, que já se encontrava preso preventivamente, foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes e receptação, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, pelos mesmos fundamentos apresentados no decreto de prisão preventiva, quais sejam, a gravidade concreta da conduta evidenciada a partir da elevada quantidade de droga, de alto poder nocivo, apreendida (9,62kg de cocaína) e o risco de reiteração delitiva. Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes. 4.
É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a orientação "de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema" (HC n. 456.472/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)
. 5. Fixar o regime semiaberto e manter a prisão preventiva do réu, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, representa a imposição de um regime prisional mais gravoso daquele que foi estabelecido na instância ordinária, caso ele opte por recorrer. 6. Assim sendo, considerando o regime inicial semiaberto imposto pelo acórdão, o ora paciente tem assegurado o direito inerente à modalidade intermediária, nos termos do enunciado n. 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem parcialmente concedida de ofício, para determinar que o ora paciente seja transferido para estabelecimento prisional adequado ao regime fixado pelas instâncias ordinárias (o semiaberto), salvo se por outro motivo estiver preso. (HC 545.236/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Tomando, pois, por base a não alteração do panorama que levou à decretação da prisão preventiva, bem como adotando o entendimento referendado pela Corte Superior, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

(
grifos no original
)

Destarte, da leitura do referido
decisum
, constata-se que a medida extrema se encontra fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública
em razão da periculosidade do agente demonstrada pela gravidade concreta da conduta do paciente, bem como
pela garantia da futura aplicação da lei penal
, uma vez que após o delito o réu intentou evadir-se do distrito da culpa, revelando-se tais fundamentos idôneos para justificar a medida prisional.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. MODUS OPERANDI DO DELITO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA
. 1. Segundo entendimento consolidado neste Superior Tribunal, não cabe agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, defere ou indefere pedido de liminar formulado em habeas corpus. 2. Por se tratar de medida que não encontra previsão legal, o pleito de liminar, em habeas corpus, deve ser admitido apenas em hipóteses excepcionalíssimas, de flagrante afronta ou ameaça ao direito de locomoção do indivíduo, e que não dependam de análise profunda das razões que embasaram a pretensão, situações que não foram constatados, de plano, no caso dos autos.
3. "A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" Precedentes
. 4.
A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Não há, no regimento interno do STJ, previsão para a intimação prévia do advogado para ser cientificado do julgamento de agravo regimental, tampouco previsão da possibilidade de sustentação oral. 7. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 708575 MA 2021/0377404-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Portanto, tem-se que o juízo coator motivou adequadamente a decretação e posterior manutenção da custódia a partir de elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a ocorrência de
periculum libertatis
em relação ao coacto, não assistindo razão ao argumento do impetrante que a custódia foi motivada a partir de afirmações genéricas ou na gravidade abstrata do delito, constatando-se
in casu
que
a prisão se encontra fundamentada por elementos que se mostram idôneos
a justificar a manutenção da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento, impondo-se a
denegação da ordem
em tal aspecto.

Outrossim, arguiu o impetrante estar o paciente sujeito a constrangimento ilegal por
excesso de prazo para conclusão da instrução
, no que
não lhe assiste razão
, sendo patente que,
uma vez

prolatada a sentença de pronúncia
, não há que se falar constrangimento ilegal por excesso de prazo, consoante entendimento consolidado na
Súmula nº 02 deste TJEPA
,
verbis: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada
.

Portanto, não configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo,
inviável a concessão
da ordem sob tal fundamento.

Ante todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 21/10/2022